Tribunal: TJSP
Processo: 2044387-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada é idêntica à

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Não conhecimento – Enunciado no 77/CJF – Precedentes do STF.
Manutenção do decidido quanto ao mérito. Não conhecimento do recurso quanto às demais questões.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000372574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2044387-08.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Glauberson de Abreu e Agravado(s) Comandante do Comando Geral da Policia Militar do
Estado de São Paulo e outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento e
não conheceram do recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2044387-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.856
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.856
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
2044387-08.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: GLAUBERSON DE ABREU
AGRAVADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso extraordinário.
A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais,
bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido
processo legal e aos limites da coisa julgada é idêntica à
examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n.
748.371/MT - Tema n. 660/STF.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram
submetidas à sistemática de recursos repetitivos
Não
conhecimento Enunciado no 77/CJF Precedentes do STF.
Manutenção do decidido quanto ao mérito. Não conhecimento do
recurso quanto às demais questões.
Trata-se de agravo interno interposto por Glauberson de Abreu
(fls. 1279/1293) contra decisão que, em cumprimento aos artigos 1.030,
inciso I, alínea a, c.c. art. 1035, § 8o, do Código de Processo Civil, negou
seguimento ao recurso extraordinário por reconhecida identidade de
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a
técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n. 748.371/MT Tema n.
660/STF, e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou o agravante, em síntese, que as razões apresentadas no
recurso extraordinário teriam ultrapassado a mera arguição de violação
da ampla defesa e do contraditório e que o v. Acórdão que anulou a
sentença do mandado de segurança, contrariou os Princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2044387-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.856
3
Constitucionais do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do
Contraditório, na medida em que não lhe foi dado prazo para elaborar a
defesa, ou para arrecadar provas. Aduziu, ainda, que a imposição de
multa, bem como a condição do pagamento desta, para poder recorrer,
não teriam fundamentação ou motivação, porquanto o ora agravante teria
o direito de usar todos os recursos que estivessem ao seu alcance, a fim
de demonstrar seu bom direito e que, por conta de todas essas razões,
não poderia prevalecer a decisão agravada.
É o relatório.
Recebe-se o recurso como Agravo interno, nos termos do artigo
1.030, § 2o do Código de Processo Civil.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea a,
c.c. artigo 1.035, § 8o do Código de Processo Civil, proferiu-se a parcela da
decisão agravada de seguinte teor, verbis:
Quanto à questão referente à violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, o STF considerou inexistente a
repercussão geral em decisão proferida no ARE no 748.371/MT,
Tema no 660/STF com a seguinte tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
A matéria aqui tratada referente à questão da violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2044387-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.856
4
causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio
do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica àquela
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos
nos autos do n. ARE n. 748.371/MT, correspondente ao Tema 660,
oportunidade em que não restou reconhecida repercussão geral da
matéria, tornando soberano o v. Acórdão da Turma Julgadora:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo
à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.
No mais, quando a decisão, além de negar seguimento ao
recurso, também o inadmite por não se encontrar a matéria submetida à
sistemática dos recursos repetitivos (decisão mista ou complexa), deverá a
mesma ser impugnada mediante a interposição simultânea de agravo
interno e agravo dirigido aos Tribunais Superiores, conforme o seguinte
entendimento:
Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e
que contenha simultaneamente fundamento relacionado à
sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art.
1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos
pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do
CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo
interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa
aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso
especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar
a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2044387-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.856
5
pressupostos recursais.
Tal entendimento está em sintonia com precedentes do Supremo
Tribunal Federal:
AGRAVO INTERNO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A
PARTE
DA
DECISÃO
QUE
APLICA
A
SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO
GERAL
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS,
POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO
CONHECIMENTO.
(Pleno,
AG.
REG.
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/03/2017.
No mesmo sentido, ARE no 1.115.707/RS
AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/08/18).
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de vez
que, quanto à sistemática dos repetitivos, a decisão recorrida está em
harmonia com o paradigma julgado pela Suprema Corte.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno e
não se conhece do recurso quanto às demais questões que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2044387-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.856
6
encontram submetidas à sistemática dos recursos repetitivos, porquanto a
interposição se manifesta em desacordo com o Enunciado no 77/CJF.
Anoto, por fim, a existência do recurso de fls. 1262/1277 que
será analisado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)